Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERNIVAL JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 979.758.851-34 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE NO SENTIDO DE ADMITIR COMO PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA A EXIBIÇÃO, PELA PARTE AUTORA (DIVULGADOR) DE IMAGENS DAS TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2. Tendo esta eg. Corte já reconhecido, em precedentes específicos, a suficiência da exibição de “
p
rints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
” para demonstração da relação jurídica entre as partes (RAC 1007662-16.2017.8.11.0003), não há falar em impossibilidade material de constituição da prova mínima exigida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000423-24.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DERNIVAL JOSÉ DOS SANTOS FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença
”

(Número Único 1000423-24.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra YMPACTUS COMERCIAL S.A., julgou improcedente o pedido em razão da falta de exibição de prova mínima da relação jurídica alegadamente existente entre as partes e do valor investido (cf. Id. no 69519975).

O autor/apelante, em longo arrazoado, aduz que somente ela, ré, possui todos os dados cadastrais e informativos financeiros capazes de comprovar a relação existente entre os litigantes, bem como os valores pagos no sistema de pirâmide financeira; enfatiza, ainda, que
“
é impossível à parte Apelante provar o vínculo com a parte Apelada, sem a exibição de documentos, tendo em vista que a Requerida não forneceu os documentos necessários na época em que foi determinado a empresa abrir o seu escritório virtual e não o fez
” (cf. fls. 13 Id. no 69519977), e se reportando a jurisprudencia deste eg. Tribunal sobre idêntica temática e dizendo que possui “
apenas o LOGIN e os print’s da tela do site da Apelada, que encontra-se juntado no ID n.o 11465573, 11465596 e 11465579, evidenciando a vinculação como divulgador dos produtos TelexFREE e consequente direito ao crédito dos valores pagos
” (cf. fls. 13 Id. no 69519977),
pede, pois, seja provido o recurso para julgar procedente o pedido, prosseguindo-se com a liquidação da sentença até satisfação do débito.

A ré, revel, não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 69519978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença e exibição de documentos à falta de prova mínima da relação jurídica alegadamente existente entre as partes
.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça adotou para os casos envolvendo a pirâmide financeira, o posicionamento pela necessidade de comprovação mínima da existência da relação jurídica entre os litigantes, porquanto, caberia à parte autora trazer prova mínima do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não obstante a revelia da parte ré/apelada,
conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed.,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Portanto, no caso dos autos, a prova que falta à parte autora
não é impossível de ser produzida, bastando a juntada dos registros bancários que demonstrem o pagamento referente à aquisição das contas, pelo que a inversão do ônus da prova não seria cabível, tampouco seria o caso de presumir-se verdadeira a alegação de que a parte autora/apelante investiu a quantia mencionada em suas razões, mesmo porque não há documentos satisfatórios dessa alegação nos autos.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

A parte apelante não conseguiu constituir minimamente o seu direito para justificar a pretensão meritória, nos termos do art. 373, I do CPC, razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença fundamentada na ausência de comprovação mínima da existência de relação jurídica entre os litigantes e de eventual crédito de titularidade da autora/apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – RÉ REVEL – EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia à autora, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1007269-91.2017.8.11.0003 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 11/12/2019 - DJE 16/12/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ - Rel. Ministro Marco Buzzi - Julgamento em 13/06/2017 - DJe 22/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. Cabe à parte autora o ônus processual de provar a existência do contrato entabulado entre as partes. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”. (TJRS – Vigésima Quarta Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível no 70060977360 RS – Rel. Des.
Altair de Lemos Junior
– Julgamento em 29/10/2014 - DJE do dia 31/10/2014)

Registre-se, ainda, que
há precedentes específicos neste
Sodalício no sentido de que a simples exibição de “screenshots” das telas do Sistema Back Office do site da Telexfree já constituiria prova mínima da relação jurídica apta a autorizar o processamento da pretensão de liquidação de sentença, o que invariavelmente estaria ao alcance da parte autora/apelante, que, porém, não se desincumbiu desse ônus e nem isso juntou aos autos.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1007662-16.2017.8.11.0003 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA – PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PRINT DE TELA DO SISTEMA BACKOFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. Caso dos autos, há prova da alegada condição de divulgadora por parte da apelante, retratada nos prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando que a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade, o que por si só é suficiente para processamento da liquidação” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1001965-02.2017.8.11.0007 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Pelo exposto, não divisando qualquer desacerto técnico na r. sentença apelada, desprovejo o apelo.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC em razão da revelia.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021